Tribunal: TJDFT
Processo: 0006889-57.2017.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA. MENORES IMPÚBERES. PRETENSÃO ADVINDA DO GENITOR FORMULADA EM FACE DA GENITORA. AVÔ MATERNO. INGRESSO NA AÇÃO NA CONDIÇÃO DE TERCEIRO INTERESSADO. EXERCÍCIO DA GUARDA FÁTICA DOS MENORES. SITUAÇÃO DE FATO CONSOLIDADA. GUARDA UNILATERAL CONFIADA AO AVÔ MATERNO. MOTIVAÇÃO. RELAÇÃO CONFLITUOSA ENTRE OS PAIS BIOLÓGICOS. USO ABUSIVO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS PELA GENITORA, ACUSAÇÃO PENAL ACOMETENDO O GENITOR E AMBIENTES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RETOMADA DA GUARDA PELO GENITOR. DESCONFORMIDADE COM O MELHOR INTERESSE DOS MENORES. GUARDA. PREDICADO INERENTE AO PODER FAMILIAR. FAMÍLIA BIOLÓGICA. BERÇO NATURAL DOS FILHOS. CONCESSÃO À FAMÍLIA NATURAL AMPLIADA. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. PRESSUPOSTOS SUBSISTENTES. FATOS DESABONADORES DAS POSTURAS E CONDUTAS DOS PAIS. EXISTÊNCIA. ESTUDOS TÉCNICOS. FIXAÇÃO DA GUARDA EM FAVOR DOS GENITORES. NÃO RECOMENDAÇÃO. INVIABILIDADE. RISCO DE AFETAÇÃO DO EQUILÍBRIO EMOCIONAL E PSÍQUICO DOS MENORES. GUARDA OUTORGADA AO AVÔ MATERNO. MANUTENÇÃO. MELHOR INTERESSE E BEM-ESTAR DA CRIANÇA E DOS ADOLESCENTES. PROTEÇÃO INTEGRAL. PRIVILEGIAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PEDIDO INICIAL. DESPROVIMENTO. IMPUTAÇÃO DO ÔNUS À PARTE AUTORA. IMPERATIVO LEGAL. PRIVILEGIAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 85, § 2o). APELAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO, ERROR IN PROCEDENDO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. DOCUMENTOS NOVOS. APRESENTAÇÃO APÓS A SENTENÇA. ENQUADRAMENTO DE PARTE DA DOCUMENTAÇÃO. PARTE REMANESCENTE CONSISTENTE EM DOCUMENTOS AFERÍVEIS POR CONSULTA PROCESSUAL. CONSIDERAÇÃO. VIABILIDADE (CPC, ART. 435). APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
2. A sentença que examina de forma crítica e analítica as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, IX).
3. Nos termos do que dispõe o artigo 435 do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de elementos documentais somente é permitida quando destinados a demonstrarem fatos supervenientes ou quando se tratarem de documentos novos, sendo ainda admitida nos casos em que sua apresentação anterior não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, desde que devidamente justificado o motivo, resultando que, vertida parte da documentação apresentada após a prolação da sentença à demonstração de fatos supervenientes e retratando a remanescente assentamentos processuais guarnecidos de publicidade, seu conhecimento consubstancia imperativo legal e forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, mormente porque, afora não ter sobejado aperfeiçoada a preclusão, o havido ressoa impassível de se qualificar como inércia da parte ou de acarretar a indevida supressão de instância.
4. A colisão estabelecida entre os direitos e interesses resguardados aos genitores e os conferidos aos filhos menores é resolvida mediante a aplicação do princípio da preponderância, resultando na prevalência do direito que assiste às crianças de terem suas integridades físicas e higidez psicológicas preservadas, garantindo-lhes seu bem-estar e a possibilidade de ser relegado o direito inerente ao poder familiar conferido aos pais para nível subalterno como forma de ser conferida eficácia máxima à proteção integral legalmente apregoada.
5. Conquanto berço natural da criança, em situações que encerraram crise no relacionamento familiar, a família biológica – em especial, os genitores – pode ser excluída do rol dos relacionamentos afetivos mantidos pelos filhos como forma de preservação dos seus direitos e interesses, ensejando que, acometida a dinâmica familiar de grave crise, os atributos inerentes ao poder familiar assegurados aos pais devem ser suspensos, assegurando-se a guarda dos menores à pessoa que revele compatibilidade com a natureza do instituto por consultar com os interesses e com a proteção que é dispensada aos infanes (CC, art. 1.584, § 5o).
6. Sobejando indícios, e não meras alegações desprovidas de ressonância material, de que os genitores não ostentam condições psicológicas, comportamentos conformes com os deveres e obrigações intrínsecos e/ou posturas condizentes com as qualidades de pai e mãe, a suspensão do poder familiar e dos atributos a eles inerentes consubstancia imperativo legal destinado a resguardar os interesses e direitos dos filhos menores, assegurando-se eficácia à proteção integral que lhe é conferida pelos legisladores constitucional e ordinário (CF, art. 227 e ECA, arts. 18 e 157).
7. Apreendido que o avô materno reúne as melhores condições de manter a guarda unilateral dos netos por subsistirem fatos que, momentaneamente, desabonam os genitores e recomendam que seja suspenso o poder familiar que os assiste, tal como os correlatos atributos – como o exercício da guarda dos menores –, ante a instabilidade que paira sob o núcleo familiar, devem preponderar os direitos dos filhos ao desenvolvimento saudável e à formação pessoal, afetiva e psicológica equilibrada, mesmo que sacrificados os interesses dos pais, como forma de sobejar materializada a doutrina da proteção integral da criança e do adolescente.
8. Rejeitado o pedido inicial, implicando situação de irrefutável sucumbência da parte autora, o fato processual determina sua sujeição ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, pois, em suma, sucumbira e fora a deflagradora da relação processual, determinando que lhe seja atribuída a responsabilidade de satisfazer os ônus sucumbenciais, em observância ao que preceitua o princípio da sucumbência (CPC, art. 85, § 2o).
9. Apelo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime.